Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-48.2020.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000165-48.2020.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA FATIMA

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO, JOSE RICARDO SOUZA PAIM

APELADO: PATRICIA JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Servidor público municipal. Desconto salarial por ausências. Atestado médico apresentado intempestivamente. Efeitos parciais reconhecidos a partir da data de entrega. Honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Nova Fátima contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da servidora Patrícia Jesus da Silva, condenando o município a restituir os valores descontados de seu salário referentes ao período de 14 a 23 de abril de 2020, em razão de afastamento amparado por atestado médico, além de impor honorários advocatícios sucumbenciais exclusivamente ao ente público.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença acertou ao reconhecer efeitos ao atestado médico apresentado intempestivamente, a partir da data de sua entrega (14/04/2020), para abonar as faltas do período subsequente (14 a 23/04/2020); (ii) saber se a ausência de condenação da servidora em honorários advocatícios sucumbenciais, diante da improcedência total do pedido de danos morais, contraria o art. 85,
caput
, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3.
A Portaria Municipal nº 10/2020 exige a apresentação do atestado médico em até 72 horas após sua emissão, estabelecendo que, entregue fora do prazo, o documento não produzirá efeitos retroativos. A servidora apresentou o atestado em 14/04/2020, quando o afastamento teve início em 09/04/2020, caracterizando intempestividade.

4.
O ato administrativo que realizou os descontos entre os dias 09 a 13 de abril de 2020 observou estritamente a legislação municipal, sendo legal e válido, de modo que não há fundamento para a restituição desse período.

5.
A partir da entrega regular do atestado em 14/04/2020, a servidora passou a cumprir os requisitos normativos, tornando-se incontroversa a justificação das ausências para o período subsequente (14 a 23/04/2020), razão pela qual a sentença acertou ao assegurar a restituição dos valores correspondentes.

6.
A sucumbência parcial da servidora no pedido de restituição (dias 09 a 13/04/2020) e a sucumbência total no pedido de indenização por danos morais impõem a distribuição recíproca dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

7.
O mero desconto salarial decorrente de ausências ao trabalho, ainda que posteriormente reconhecidas como parcialmente indevidas, não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de conduta ilícita caracterizadora de ofensa à honra, dignidade ou integridade psíquica da servidora.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação parcialmente provido para manter a condenação do município à restituição dos dias 14 a 23/04/2020 e para impor condenação recíproca em honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento
1. O atestado médico apresentado intempestivamente pelo servidor público não produz efeitos retroativos, sendo legais os descontos salariais relativos ao período anterior à sua entrega, na forma da norma municipal regulamentadora. 2. A partir da data de entrega regular do atestado ao ente público, o servidor passa a fazer jus ao abono das ausências, impondo-se a restituição dos valores descontados relativos ao período subsequente. 3. O desconto salarial por ausências não justificadas, ainda que parcialmente indevido, não configura, isoladamente, dano moral indenizável. 4. A sucumbência recíproca impõe a distribuição dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC/2015, sendo inadmissível a imposição exclusiva ao ente público quando o servidor também resta vencido em parte de seus pedidos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal (Estatuto dos Servidores Municipais de Nova Fátima), arts. 84 e ss.; Portaria Municipal nº 10, de 02 de março de 2020, art. 1º, § 3º; CPC/2015, arts. 85,
caput
e § 2º, e 86; Lei Estadual nº 12.373/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000165-48.2020.8.05.0048
; Recorrente:
Município de Nova Fátima
; Recorrida:
Patrícia Jesus da Silva
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, para reformar a sentença exclusivamente no capítulo relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca e condenando a recorrida ao pagamento de honorários em favor dos patronos do Município de Nova Fátima, fixados em 10% sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes, condicionada a exigibilidade ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015, em razão da gratuidade de justiça deferida, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 23 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator